Tribunal: TJDFT
Processo: 0720206-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0720206-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO RIBEIRO DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra suposta ilegalidade contida na decisão (ID 197139991 – p. 50-52) proferida pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que decretou a prisão preventiva de BRUNO RIBEIRO DA SILVA, sob o fundamento de que estão presentes os pressupostos da prisão cautelar, bem os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva em contexto de violência doméstica praticada contra a própria mãe. A DPDF alega, em síntese, ausência de fundamentação para a manutenção do decreto prisional; ausência dos requisitos para a constrição cautelar; princípio da presunção de inocência ou situação jurídica de inocência; e, ainda, possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP. Afirma que o paciente é primário e inexiste histórico de violência doméstica dele contra a vítima, não se justificando a prisão preventiva. Defende que o Poder Público está impedido de agir e de se comportar em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao acusado, como se estes já houvessem sido condenados, definitivamente, enquanto não houver sentença condenatória com trânsito em julgado. No mérito, postula a concessão da ordem de habeas corpus para revogar o decreto cautelar. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, o paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 129, § 13, e 147, caput, do CP, c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/2006, referente ao Inquérito Policial 4884/2024- 6a DP e Flagrante no 828/2024-06a DP, restando preenchido os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Sabe-se que a constrição da liberdade antecipada do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo a medida estar embasada em decisão judicial fundamentada, ao teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se parte da decisão que decretou a prisão preventiva: “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, § 6o, do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” Com efeito, nota-se que o decreto prisional se pauta em motivação concreta, não havendo considerações abstratas sobre a gravidade do crime, o que torna patente a necessidade de resguardar e de acautelar a ordem pública, assegurando a efetiva aplicação da lei penal. Assim, em razão da concreta coerência com os fatos constantes nos autos, a decisão encontra-se suficientemente fundamentada. Nem se cogita de constrangimento ilegal, quando a custódia cautelar [ou sua manutenção] está devidamente justificada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos dos autos que evidenciam a efetiva periculosidade do agente. Ademais, no que concerne à não aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, é essencial observar que a simples manifestação do Juízo a quo, no sentido de que estariam configurados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, que resultou na decretação da mesma, por si só, consiste em fundamento suficiente para a inaplicabilidade ao caso concreto, das referidas medidas cautelares diversas da prisão ou mesmo de prisão domiciliar. No caso, trata-se de lesões corporais praticadas contra a própria mãe do paciente, além de ameaça de morte, injúria e agressão perpetrados, razão pela qual a prisão preventiva contra o paciente foi, por ora, corretamente decretada. Outrossim, o Ministério Público agiu nos termos do art. 313, III, do CPP, em razão do crime cometido envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, o que afasta, por ora, a ilegalidade do excesso de prazo prevista no art. 49 do CPP. O comportamento do paciente indica periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva. Destarte, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao Núcleo Permanente de Audiência de Custódia. Venham as informações. Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator